Tribunal: STF
Processo: ARE 1598667
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Previdenciário. Recurso Extraordinário com Agravo. Complementação de pensão. Ex-empregado do BANESPA. Óbito posterior à Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Direito adquirido reconhecido na origem com base em legislação estadual. Necessidade de interpretação de normas locais e reexame fático-probatório. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Precedentes. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário manejado em desfavor de acórdão da Turma Recursal da Fazenda Pública pelo qual se manteve sentença de procedência para assegurar à viúva de ex-empregado do Banespa o pagamento de complementação de pensão por morte, com fundamento nas Leis estaduais nº 1.386, de 1951, nº 4.819, de 1958 e nº 200, de 1974, apesar de o falecimento do instituidor ter ocorrido após a entrada em vigor da EC nº 103, de 2019.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a vedação prevista no art. 37, § 15, da Constituição da República, introduzida pela EC nº 103, de 2019, impede o pagamento de complementação de pensão a dependente de servidor ou ex-empregado falecido após sua vigência; e (ii) estabelecer se a controvérsia pode ser apreciada em recurso extraordinário quando a solução adotada pela origem se funda na interpretação de legislação estadual e no contexto fático-probatório dos autos.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem reconhece que a legislação paulista preservou direitos adquiridos de empregados admitidos até maio de 1974, assegurando a continuidade da complementação de aposentadoria e seus reflexos pensionais.
4. No acórdão recorrido, afirma-se que a complementação vinha sendo paga ao instituidor por mais de trinta anos, circunstância considerada relevante para caracterizar situação jurídica consolidada e expectativa legítima da pensionista.
5. A pretensão recursal exige verificar o alcance das Leis estaduais nº 1.386, de 1951, nº 4.819, de 1958, nº 200, de 1974, nº 9.343, de 1996 e nº 9.466, de 1996, matéria de direito local insuscetível de reexame em recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 280 da Súmula do STF.
6. A reforma do entendimento adotado pela instância de origem também demandaria nova análise dos fatos do caso concreto, especialmente quanto ao vínculo funcional do instituidor, ao histórico de pagamentos e à incorporação da vantagem aos proventos, incidindo o enunciado nº 279 da Súmula do STF.
IV. Dispositivo
7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“Recurso inominado. Pretensão à complementação de pensão de servidor público falecido após a EC nº 103/2019. O falecido servidor foi funcionário do Banespa, admitido em 1967 e aposentado em 1986, recebendo desde então complementação de aposentadoria paga pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo conforme Lei Estadual nº 1.386/51, Lei Estadual nº 4.819/58 e Lei Estadual nº 200/74, as quais preservaram os direitos adquiridos dos servidores admitidos até 13.5.1974. A vedação à complementação à aposentadoria pelo art. 37 § 15º da CF, introduzido pela EC nº 103/2019, não alcança direitos adquiridos, como expressamente ressalvado pelo art. 7º da EC nº 103/2019. Precedentes do STF no ARE nº 1.300.618 e na Reclamação nº 49.693. Tese jurídica fixada pelo TJSP no IRDR nº 0022476-95.2024.8.26.0000 (Tema nº 54) neste sentido: “O pensionista de ex-empregado de sociedade de economia mista submetido a regime celetista, admitido antes da vigência da Lei Estadual nº 200/74 e falecido após o advento da EC nº 103/19, tem direito à complementação de pensão adimplida pelo Estado de São Paulo, prevista nas Leis Estaduais n° 1.386/51, 4.819/58 e 200/74". Complementação de aposentadoria que já havia sido incorporada aos proventos de aposentadoria do servidor há mais de 30 (trinta) anos, gerando justa expectativa ao cônjuge sobrevivente de continuidade do recebimento dos proventos após o óbito do servidor, não tendo a autora (idosa com 87 anos de idade) condições de providenciar alternativas ao complemento de pensão que esperava receber. Sentença de procedência mantida. Recurso da FESP improvido.” (e-doc. 17, p. 2).

2. Não foram opostos embargos de declaração.

3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, o recorrente afirma violados  os arts. 5º, inc. XXXVI, e 37, § 15, da Constituição da República, e o art. 7º da Emenda Constitucional nº 103, de 2019.

3.1. Argumenta que “a EC n. 103/2019, embora alcunhada de ‘reforma da previdência’, procedeu a alterações em outros ramos do direito, como o direito administrativo. A eliminação das complementações de proventos de aposentadorias e de pensões é um exemplo disso”, e que “o caso em tela, não se encaixa em nenhuma das exceções acima descritas [da EC nº 103, de 2019], já que o óbito do instituidor ocorreu em data posterior a 13 de novembro de 2019, e, evidentemente, não se trata de regime complementar de previdência nem de complementação derivada de extinção de regime próprio” (e-doc. 18, p. 12-13).

3.2. Sustenta que “não havia norma válida cujo suporte fático tenha se concretizado garantindo à parte autora direito ao benefício que ela pleiteia nesta demanda” (e-doc. 18, p. 15).

3.3. Pede o “provimento [do recurso extraordinário] para que seja reformado o acórdão recorrido por afronta aos artigos 5º, XXXVI e 37, § 15, da Constituição Federal e artigo 7º da EC n. 103/2019” (e-doc. 18, p. 17).

4. A Turma Recursal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 280 da Súmula do STF (e-doc. 23).

5. O agravante afirma que, “tratando-se exclusivamente de interpretação de dispositivos do texto constitucional, não há que se falar em necessidade de análise de matéria infraconstitucional” (e-doc. 25, p. 4).

É o relatório.

Decido.

6. O recurso não merece prosperar.

7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:

“Trata-se de ação ajuizada por C.L.P.F., nascida em 26.09.1938 (87 anos) e viúva de J.F.C.F. (óbito em 21.10.2023, fls. 21), contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo objetivando a concessão de complementação de sua pensão por morte com fundamento na Lei Estadual nº 1.376/51, Lei Estadual nº 4.819/58 e Lei Estadual nº 200/74.
O falecido servidor aposentou-se em 31.07.1986 junto ao Banco do Estado de São Paulo e desde então, além da aposentadoria do INSS, recebia complementação de sua aposentadoria tanto pelo Banesprev como pela Fazenda Pública de São Paulo (FESP).
Após seu óbito em 21.10.2023, a autora, viúva-pensionista, passou a receber apenas a complementação da aposentadoria (pensão) do Banesprev, recusando-se a FESP apagar a sua parcela que já vinha pagando desde 1987.
A Súmula nº 340 do STJ efetivamente prevê que a “lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.
No Estado de São Paulo, há legislação vigente que ampara a pretensão da autora,assegurando-lhe expressamente os direitos adquiridos.
A Lei Estadual nº 1.386/51 instituiu a complementação da aposentadoria em discussão:
(...)
Esta complementação de aposentadoria foi instrumentalizada pela Lei Estadual nº 4.819/58, que assim regulamentava a matéria:
(...)
Embora a Lei Estadual nº 200/74 tenha revogado as duas leis estaduais supramencionadas (nº 1386/51 e nº 4819/58), esta lei expressamente preservou os direitos adquiridos:
(...)
O parágrafo único da Lei Estadual nº 200/74 preservou expressamente os direitos adquiridos dos servidores admitidos até maio de 1974, hipótese correspondente à do falecido Luiz Gonzaga Jardim, o qual havia sido admitido em 10.4.1967.
Estes direitos adquiridos foram novamente confirmados pela Lei Estadual nº 9.343/96, com a redação dada pela Lei Estadual nº 9.466/96, nos seguintes termos:
(...)
A legislação do Estado de São Paulo, portanto, assegurou os direitos adquiridos do falecido servidor à complementação de sua aposentadoria, motivo pelos quais desde a sua inatividade foi-lhe paga a complementação pela FESP.
Durante mais de 30 (trinta) anos a FESP complementou a aposentadoria do servidor e, evidentemente, criou justa expectativa de que sua cônjuge e hoje viúva (idosa) fosse continuar a receber a mesma complementação de aposentadoria, agora sob a forma de pensão.
A FESP sustenta que o art. 37 § 15º da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 103/2019, impediria a concessão da complementação da pensão pleiteada pela autora.
A norma constitucional prevê o seguinte:
(...)
Entretanto, deve-se reconhecer que esta norma constitucional não extinguiu nenhum direito adquirido nem desconstituiu aquilo que as leis estaduais já haviam assegurado.
Ao contrário, a preservação de direitos adquiridos foi realçada pelo próprio art. 37 § 15º CF, ao fazer remissão à legislação do ente público e, também, pelo art. 7º da EC nº103/2019.
A EC nº 103/2019, que introduziu a regra do art. 37 § 15º CF, previu em seu art.7º:
(...)
Tendo a pensão do falecido servidor sido concedida em 1988, antes da Constituição Federal de 1988 e muito antes da EC nº 103/2019, é inegável que constituiu um direito adquirido do servidor, o qual deve ter pagamento continuado à sua viúva.
Não se trata de concessão de um benefício novo, instituído após a EC nº 103/19,mas tão somente de continuidade de pagamento de um benefício que já era pago pela FESP há mais de 30 anos.
Evidentemente, a complementação paga há mais de 30 anos tornou-se parte indissociável dos proventos pagos ao servidor e que, agora, também é parte indissociável da pensão a ser paga à viúva.
Neste sentido,o TJSP já decidiu que a vedação do art. 37 §15º da CF não impede que se assegure o pagamento de complementação de pensão a servidor falecido após a EC nº103/2019:
(...)
O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da ARE nº 1.300.618 em 26.12.2020, analisando a mesma Lei Estadual nº 4.819/58 após a EC nº 103/19, determinou que fossem mantidos os pagamentos aos beneficiários admitidos até 13.5.1974 e expressamente assim observou:
(...)
Ainda que o óbito tenha ocorrido após a EC nº 103/19, houve preservação dos direitos adquiridos a todos os servidores que tenham ingressado no serviço ou emprego público até a data da vigência da Lei Estadual nº 200/74, ou seja, até 13.5.1974.” (e-doc. 17, p. 3-9).

8. A toda evidência, do acórdão recorrido acima transcrito, verifica-se a inexistência de controvérsia de índole constitucional a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação local de regência, seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.

8.1. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário. Complementação de pensão. Ex-empregado público. Óbito ocorrido após a superveniência da EC 103/2019. Leis estaduais 1.386/1951, 1.974/1952 e 4.819/1958. Lei complementar estadual 200/1974. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional local. Tema 229. Inexistência de repercussão geral. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso, com base na Súmula 279 do STF e por ausência de ofensa direta à Constituição Federal. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, especialmente, em virtude do óbito do instituidor da pensão ter ocorrido após o advento da EC 103/2019. III. Razões de decidir 3. Na hipótese dos autos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao direito da pensionista ao benefício de complementação de aposentadoria, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise de legislação local aplicável à espécie (Leis Estaduais 1.386/1951, 1.974/1952 e 4.819/1958 e a Lei Complementar Estadual 200/1974), o que inviabiliza o processamento do recurso, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental não provido.”
(RE nº 1.571.931-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 09/12/2025, p. 08/01/2025, grifos nossos).	

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Complementação de pensão decorrente da Lei Estadual 4.819/1958. Alegação de ilegitimidade passiva da VIVEST. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de matéria fático-probatória e de direito local. Incidência da Súmula 279 do STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que reconheceu o direito da autora à complementação de pensão com fundamento nas Leis Estaduais 4.819/1958 e 200/1974 e afirmou a legitimidade passiva da agravante na demanda. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a agravante possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ação que busca o pagamento de complementação de pensão fundada na Lei Estadual 4.819/1958, tendo em vista sua atuação como processadora da folha de pagamentos por força de contrato com a CTEEP e de decisões judiciais precárias; e (ii) saber se há direito adquirido à complementação de pensão mesmo após a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019, sendo relevante a data do óbito do instituidor da pensão. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao assentar que a controvérsia envolve essencialmente matéria infraconstitucional, cuja apreciação está vedada em sede de recurso extraordinário, por caracterizar ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 4. Além disso, o exame das alegações da agravante quanto à sua ilegitimidade passiva e à inexistência de direito adquirido à complementação de pensão demanda o reexame do acervo fático-probatório dos autos e da legislação local, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: Leis Estaduais 4.819/1958 e 200/1974, Emenda Constitucional 103/2019. Jurisprudência relevante citada: Súmula 279 do STF, ARE 1.524.049 Rcon-AgR.”
(ARE nº 1.540.015-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/09/2025, p. 09/09/2025, grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. EX-EMPREGADO PÚBLICO ESTADUAL. DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES. ÓBITO OCORRIDO APÓS A PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. LEIS 4.551/1991 E 4.565/1991 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES RECENTES DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.537.849-AgR-segundo/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 03/06/2025, p. 05/06/2025, grifos nossos).

9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; e Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).

10. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido fixação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 17, p. 10), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator